Tribunal: TJDFT
Processo: 0722618-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. TRABALHO TEMPORÁRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. A fixação de alimentos deve ser realizada com observância do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade (necessidade do alimentando, possibilidade de quem paga e proporcionalidade entre os genitores).
2. O simples fato da ocupação do alimentante ser temporária, por si só, não justifica a redução da obrigação que lhe fora impingida a titulo de alimentos provisórios.
3. Verificada, em bases concretas, a capacidade financeira do alimentante para arcar com o pagamento do encargo alimentar que lhe fora impingido, mostra-se escorreita a decisão proferida pelo Juízo a quo.
4. A eventual alteração da capacidade econômica do alimentante o legitima a buscar o Judiciário para reclamar, oportunamente, a readequação da obrigação alimentar.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.